Tribunal: TJES
Processo: 0003445-53.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003445-53.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003445-53.2016.8.08.0006

APTE:

JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI

APD
A
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVAS DOCUMENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como o pensionamento mensal, formulados em face da empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A. O Apelante alega que é proprietário da embarcação “LIBERDADE II”, utilizada em atividade de pesca e locação a terceiros, a qual teria sido prejudicada pelo rompimento da barragem do Fundão, que inviabilizou a pesca na região. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de comprovação de propriedade da embarcação e da atividade pesqueira exercida à época do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve comprovação do exercício da atividade de pesca ou de locação da embarcação à época do rompimento da barragem;
(ii) determinar se está configurado o nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de responsabilidade civil objetiva, aplicável à hipótese em razão da atividade de risco da Apelada, exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da comprovação do dano, o que não foi atendido nos autos.

O Apelante não apresenta provas concretas do exercício de atividade de pesca ou da locação da embarcação, como registros formais, notas fiscais ou comprovantes de renda, limitando-se a declarações unilaterais e documentos particulares, que não têm eficácia probatória absoluta perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015.

A propriedade da embarcação não foi suficientemente comprovada, pois o registro apresentado está em nome de terceiro e expirado. Adicionalmente, o documento de transferência de propriedade é irregular, não possuindo reconhecimento de firma, o que compromete sua validade para fins de comprovação.

Lucros cessantes não podem ser presumidos ou fundados em hipóteses futuras, sendo indispensável prova cabal do prejuízo econômico sofrido.

A inexistência de demonstração de ofensa personalíssima também impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Precedentes do TJES reforçam a necessidade de prova do nexo causal e dos danos alegados para a configuração do dever de indenizar, mesmo em casos de responsabilidade objetiva decorrente do rompimento da barragem do Fundão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da prova do dano efetivo.

Lucros cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis sem comprovação robusta do prejuízo econômico.

Declarações unilaterais e documentos particulares não possuem presunção absoluta de veracidade perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015.

A ausência de comprovação de ofensa personalíssima impede o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 85, §11º, 98, §3º, e 408.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0012435-53.2019.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 10/05/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0006058-66.2019.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 31/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003445-53.2016.8.08.0006

APTE:

JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI

APD
A
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta
pel
o
demandante

JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI
,
em face da sentença
que julgou improcedentes os

pedido
s formulados na ação de indenização ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
ao fundamento que o Apelante não comprovou que exercia atividade de pesca
.

Na origem narrou o Apelante, em suma, que é proprietário da embarcação denominada “LIBERDADE II”, que era por ele utilizada, além de ser alugada a pescadores da região, atividades que lhe gerava rendimento mensal médio de R$ 12.000,00 (doze mil reais) até momento anterior ao fato notório de rompimento da barragem da empresa Apalada, quando ficou sem rendimento, e sem qualquer tipo de amparo financeiro desta última.

Por essa razão, requereu
a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como
fosse compelida a prover-lhe pensionamento
mensal
.

A
pós otimizada instrução, proferiu-se a sentença objurgada que, ao fundamento da ausência de provas do exercício da atividade de pesca, rejeitou a pretensão autoral.

Sobreveio, com efeito, o apelo do autor que, n
as suas razões,
em apertada síntese,
sustentou
que seus pedidos
deve
m

ser julgad
os
procedente
s
, condenando
o Apelado
ao pagamento de danos materiais
e morais, vez que
comprovado a sua condição de pescador e sua atividade econômica de
revendedor de peixes
e mariscos na área atingida pelos dejetos da Barragem do Fundão
,
evidenciando seus prejuízos.

Público e notório o fato relativo ao rompimento da barragem da SAMARCO, ora Agravante, o qual culminou com o despejo de imensurável quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, afetando sobretudo as regiões de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

Irrefragável é o fato de que tal acontecimento levou ao extermínio de ecossistemas e à morte de diversos seres vivos em razão de seu contato com a lama de rejeitos, de modo que a atividade de pesca na região restou inviabilizada, inclusive, a gerar
uma ordem de proibição da pesca a partir do dia 22 de fevereiro de 2016, por tempo indeterminado, na área compreendida entre a Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES. Informa que tal ordem é proveniente de decisão proferida na Ação Civil Pública nº. 0002571-13.2016.4.02.5004, em trâmite na Vara Federal de Linhares/ES.

Também não se descura que o acidente, embora decorre de regime de responsabilidade civil objetiva, aplicável à hipótese em razão da atividade de risco da Apelada, exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da comprovação do dano.

Entretanto, na espécie, embora seja incontroverso que o Agravado exerça atividade de pescador, não há elementos concretos de prova que também aufere rendimentos provenientes de locação de barcos a terceiros, o que deveria estar cabalmente durante a instrução processual para impor a recorrida a mínima obrigação de indenizar.

Não se pode olvidar, outrossim, que as declarações de rendimentos auferíveis com a embarcação, bem como de sua propriedade, não podem ser elevada à prova irrefutável da existência do direito pleiteado, uma vez que d
ocumentos particulares assinados pelo declarante

possuem presunção de veracidade apenas quanto ao signatário e não em relação a terceiros, nos termos do art.
408 do CPC/2015
, sendo que tais declarações
não foram sequer confirmadas durante a instrução processual, fato que poderia ser comprovado através de prova testemunhal ou mesmo documental complementar
, principalmente
em razão da
lógica e as circunstâncias sabidas, relativas ao que normalmente ocorre
na atividade pesqueira
, onde
não são raros os casos de informalidade negocial.

Registre-se, ademais, a ausência de colação aos autos pelo apelante do registro da embarcação em seu nome e, maxime, o acostado à p.3 (Vol1. ot.5), está em nome do pretenso proprietário anterior e expirado desde 26/02/2016.

Não bastasse
,
embora
a transferência da propriedade ocorra pela tradição, para fins de registro nos órgãos competentes, faz-se necessário a regularidade do documento de “Autorização para Transferência de Propriedade”, todavia, na espécie, ele fora firmado em 27/02/2014 e não consta reconhecimento de firma do alienante.

Assim, à míngua de
irrefragável demonstração de propriedade da embarcação,
atividade de pesca
e destinação a atividade pesqueira ao tempo do rompimento da barragem,
entendo que não há razão para modificação da sentença
.

Sobre o tema, colaciono precedente
s deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Art. 1011,CPC. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, que a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, trouxe reflexos até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados nas águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES, de variadas formas, sendo inegável a Responsabilidade Civil Objetiva. 2. Entretanto, é necessário, em caráter indenizatório, que a parte comprove o nexo causal entre o dano causado em sua atividade laboral exercida, e os danos causados em decorrência do rompimento da barragem na região.
3. Rejeita-se o pedido indenizatório quando não comprovado dano material, tampouco de lucros cessantes perante ausência de documentação que comprove a perda econômica da atividade. 4. Lucros Cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis quando não demonstrados nos autos.

5. Rejeita-se o pleito de indenização a título de danos morais por ausência de provas da ofensa personalíssima.
6. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
0012435-53.2019.8.08.0030
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Des. Rel.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Data:
10/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO BARRAGEM. IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
As provas documentais anexadas não são suficientes para atestar cabalmente o direito autoral. Desse modo, imprecisa a afirmação da existência de nexo causal entre o rompimento da barragem (evento) e a redução de faturamento, seguida pelo consequente encerramento de sua atividade empresarial (dano), restando desautorizada imposição de dever de indenizar. II – Não se questiona a notoriedade do desastre alegado, tampouco os prejuízos que naturalmente decorrem do insucesso empresarial. A comprovação específica da ligação entre o evento e o dano é que carecia de demonstração nos autos, não bastando o conhecimento genérico noticiado acerca do impacto do rompimento da barragem no comércio e/ou na região. III – O regime de responsabilidade civil objetiva, APESAR DE dispensar a comprovação de culpa, persiste Na necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, não restara comprovado.
IV – Recurso conhecido e não provido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
0006058-66.2019.8.08.0030
, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Des. Rel.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Data:
31/01/2024
)

P
or fim,
a míngua também de produção de provas,
não houve demonstração de ofensa aos direitos de personalidade do
Apelado, o que também
impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de manter in
alterada a
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais
.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC/2015 majoro a condenação d
a
recorrente para
1
2
% sobre o valor
atribuído à
causa,
com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair a incidência do art.98, §3º, do citado digesto
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto minha suspeição.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003445-53.2016.8.08.0006

APELANTE: JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, consta dos autos que Jorge Luiz Barcelos Rebuzzi interpôs Apelação Cível em face da Sentença de fls. 424-425, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais
” (fl. 02) ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Na Sentença, insta salientar, a Magistrada considerou que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que exercia o ofício de Pescador e, ainda, que fora prejudicado em seu labor e, por consequência, em seus rendimentos pelo acidente ambiental ocorrido em 2015 na barragem de Mariana-MG.

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Apelante aduz, nas razões do recurso em julgamento (fls. 429-435), que o
decisum
deve ser reformado porque as provas dos autos são suficientes a comprovar tanto o seu ofício quanto os rendimentos que deixou de auferir após o acidente de Mariana-MG em 2015.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso; em seu substancioso voto, também entendeu que o Apelante não comprovou prejuízo decorrente do acidente causado pela Samarco. Segundo o Relator:

“(...) não há elementos concretos de prova que também aufere rendimentos provenientes de locação de barcos a terceiros, o que deveria estar cabalmente durante a instrução processual para impor a recorrida a mínima obrigação de indenizar.

Não se pode olvidar, outrossim, que as declarações de rendimentos auferíveis com a embarcação, bem como de sua propriedade, não podem ser elevada à prova irrefutável da existência do direito pleiteado, uma vez que documentos particulares assinados pelo declarante possuem presunção de veracidade apenas quanto ao signatário e não em relação a terceiros, nos termos do art.408 do CPC/2015, sendo que tais declarações não foram sequer confirmadas durante a instrução processual, fato que poderia ser comprovado através de prova testemunhal ou mesmo documental complementar, principalmente em razão da lógica e as circunstâncias sabidas, relativas ao que normalmente ocorre na atividade pesqueira, onde não são raros os casos de informalidade negocial.

Registre-se, ademais, a ausência de colação aos autos pelo apelante do registro da embarcação em seu nome e, maxime, o acostado à p.3 (Vol1. ot.5), está em nome do pretenso proprietário anterior e expirado desde 26/02/2016.

Não bastasse, embora a transferência da propriedade ocorra pela tradição, para fins de registro nos órgãos competentes, faz-se necessário a regularidade do documento de ‘Autorização para Transferência de Propriedade”, todavia, na espécie, ele fora firmado em 27/02/2014 e não consta reconhecimento de firma do alienante.

Assim, à míngua de irrefragável demonstração de propriedade da embarcação, atividade de pesca e destinação a atividade pesqueira ao tempo do rompimento da barragem, entendo que não há razão para modificação da sentença.”

Na sequência pedi vista e, após minucioso exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto externado pelo eminente Relator, uma vez que, de fato, não há provas de rendimentos auferidos pelo Apelante em seu alegado ofício de Pescador; a declaração firmada de próprio punho pelo Apelante à fl. 145, como consignado no voto proferido pelo Desembargador Robson, é insuficiente a comprovar seus ganhos mensais.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.